Tribunal: TJDFT
Processo: 0002871-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO RECURSAL – AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – REGIME INICIAL – REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime de estelionato, consistente na venda fraudulenta de veículo automotor mediante indução da vítima em erro, com atuação conjunta e divisão de tarefas entre os envolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de análise de provas e indeferimento de diligências; (ii) suficiência das provas quanto à autoria e ao dolo; (iii) correção da dosimetria da pena e do regime inicial; (iv) possibilidade de manutenção da reparação mínima dos danos fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indeferimento de diligências e a valoração das provas inserem-se no poder do juiz como destinatário da prova, desde que fundamentados, não caracterizando cerceamento de defesa.
2. A ausência de análise individualizada de provas irrelevantes ou impertinentes não configura nulidade quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais e registros policiais.
4. A autoria e o dolo restam evidenciados pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios.
5. A atuação coordenada dos réus, com emprego de artifícios e promessas falsas, afasta a tese de mero inadimplemento contratual ou controvérsia cível.
6. O uso de identidade funcional falsa e a intermediação para conferir aparência de legalidade ao negócio reforçam o caráter fraudulento da conduta.
7. A dosimetria observa os critérios legais, admitindo-se a revisão apenas quando verificado erro ou ilegalidade.
8. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”.
9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é cabível quando há pedido expresso e comprovação do prejuízo nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de diligências ou a valoração conjunta das provas quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo legítima a condenação por estelionato baseada em prova oral firme e documentos que evidenciam o dolo e o emprego de meio fraudulento.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 171, caput, do Código Penal; Arts. 33, 44, 59, 64 e 68 do Código Penal; Arts. 251, 386, 387, inciso IV, 400, §1o, e 402 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/03/2023. STF, RHC 223.317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/03/2023. STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023.